Tribunal: TCU
Processo: 017.374/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092025, modalidade Pregão e Uasg 183038 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 6991/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar seu arquivamento , dando ciência ao representante e ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.374/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thiago Pontes de Souza, representando M Z Serviços Especiais Ltda. - ME. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.